Tribunal: CARF
Processo: 15471.004521/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004521/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.422 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
HELCIO TRAJANO GADRET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
com os profissionais Marisa Meyohas (R$ 4.750,00), Antonio José Carneiro (R$ 180,00) e Neide
Maria de Macedo (R$ 100,00).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-57.894 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro (1)/RJ (fls. 21 e segs.).
“Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2007, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 7 a 12, em que
foi apurada dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 25.505,98.
Em função dessa alteração, foi apurado imposto suplementar de R$ 6.939,57, acrescido
de multa de ofício e juros de mora, perfazendo o crédito total de R$ 13.308,00.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 7 a 12 em 16/11/2009 (fl.
60), o Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 5 em 01/12/2009, apresentando
os documentos comprobatórios de fls. 15 a 47. “
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004521/2009-11
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004521/2009-11

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“A Fiscalização determinou a glosa de despesas médicas declaradas no total de R$
25.505,98.
Segundo o Impugnante, o valor de R$ 19.535,98 seria relativo ao plano de saúde
Golden Cross, mas a Fiscalização teria equivocadamente considerado como valores
pagos ao Centro Ortopédico Grajaú Ltda.
Analisando-se a documentação de fls. 34 e 35, observa-se que o valor de R$ 19.535,98
efetivamente se refere ao plano de saúde Golden Cross e que o Interessado declarou
essa importância como Saúde Golden Cross Odonto, utilizando o CNPJ no
29.362.142/0001-80 (fl. 51). Contudo, apenas a parcela de R$ 1.773,87 corresponde às
mensalidades do Interessado. Os demais valores são relativos à sogra, mãe e esposa do
Contribuinte que não foram informadas como suas dependentes na declaração de ajuste
anual do exercício 2008.
Nesse tocante, cumpre reportar-se à disciplina do art. 8o, inciso II, § 2o, III, da Lei no
9.250, de 1995, que estabelece os requisitos para a prova das despesas médicas.
Vejamos in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifamos)
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Como regra geral, apenas as despesas médicas com o tratamento do Contribuinte e de
seus dependentes declarados podem ser abatidas. Com relação, a despesas de plano de
saúde de cônjuge, o Perguntas e Respostas IRPF – 2008, possui o entendimento abaixo:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004521/2009-11

plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não
seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Vale ressaltar que a esposa do Interessado apresentou declaração de ajuste anual em
separado par o exercício 2008, no modelo simplificado, não existindo, portanto,
possibilidade de o Contribuinte abater em sua declaração de ajuste anual o valor de R$
2.043,32 relativo ao plano de saúde de seu cônjuge Regina Helena Gadret.
Os valores de plano de saúde relativos à mãe e à sogra do Interessado não podem ser
deduzidos, haja vista que as citadas pessoas não são dependentes do Contribuinte no
exercício 2008.
Deve ser aceito, porém, o valor de R$ 1.773,87, relativo às mensalidades do plano de
saúde do próprio Contribuinte.
Os pagamentos efetuados a Marisa Meyohas Merenfeld Meseyt (fls. 36 a 44), Neide
Maria de Macedo Freire (fl. 46), Antônio José de Vasconcelos Carneiro (fl. 45) e José
Roberto Tisi Ferraz (fl. 47) não indicam o beneficiário das despesas médicas, não sendo
possível se determinar se correspondem a dispêndios com o tratamento do Interessado
ou de terceiros, não informados como seus dependentes na declaração de ajuste anual do
exercício de 2008, mas que foram relacionados como seus beneficiários do plano de
saúde Golden Cross (fl. 34). Inclusive, o demonstrativo de reembolso de fl. 35, emitido
pelo mencionado Plano de Saúde, aponta o reembolso de pagamentos efetuados aos
profissionais em questão.
Sem a discriminação dos beneficiários dos serviços médicos/odontológicos prestados
pelos profissionais que emitiram os recibos de fls. 36 a 47, não se pode precisar se as
despesas correspondiam ao Interessado. Frise-se que o Contribuinte não declarou
dependentes para o exercício 2008, só podendo ser deduzidas na declaração de ajuste
anual valores de despesas médicas com o seu próprio tratamento.
Isso posto, mantêm-se as glosas de despesas médicas relativas aos profissionais Marisa
Meyohas Merenfeld Meseyt (R$ 4.750,00), Neide Maria de Macedo Freire (R$ 330,00),
Antônio José de Vasconcelos Carneiro (R$ 650,00) e José Roberto Tisi Ferraz (fl.
240,00).
Com o acolhimento de parte do plano de saúde Golden Cross, no valor de R$ 1.773,87,
deve ser refeita a apuração do resultado final da declaração de ajuste anual do exercício
2008 da forma abaixo:
(...)
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE
DA IMPUGNAÇÃO, devendo ser alterado o imposto suplementar de R$ 6.939,57 para
R$ 6.451,76, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2014, Recurso Voluntário, fl. 91, sustentando, em apertada síntese, que:
a) recurso parcial, mediante comprovação e identificação dos tratamentos
realizados com o próprio recorrente
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004521/2009-11

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas médicas
Do acima relatado, tem-se que a matéria ora em julgamento cinge-se às glosas das
deduções de despesas médicas com os profissionais Marisa Meyohas (R$ 4.750,00), Antonio
José Carneiro (R$ 650,00) e Neide Maria de Macedo (R$ 330,00), uma vez que o recorrente não
se insurge quanto às demais glosas.
As citadas glosas foram mantidas na DRJ por não conterem os recibos (fls. 36 e
segs.) o nome do paciente (beneficiário do serviço).
Quanto a esse aspecto, presume-se ser o beneficiário do tratamento a mesma
pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”
Além disso, o interessado fez juntar aos autos cópias dos recibos reformulados,
comtemplando a informação do beneficiário (fls. 93 e segs.).
Verifica-se que, no caso dos profissionais Antonio José Carneiro e Neide Maria
de Macedo, os recibos apresentados, não reembolsados, indicam valores inferiores aos valores
declarados na DAA original transmitida.
Então, entendo que devem ser restabelecidas as deduções com despesas médicas
referentes aos profissionais citados, nos limites dos recibos não reembolsados apresentados,
quais sejam, Marisa Meyohas (R$ 4.750,00), Antonio José Carneiro (R$ 180,00) e Neide Maria
de Macedo (R$ 100,00).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções com despesas
médicas com os profissionais Marisa Meyohas (R$ 4.750,00), Antonio José Carneiro (R$
180,00) e Neide Maria de Macedo (R$ 100,00).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004521/2009-11

Fl. 112
DF CARF MF
Original